Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-48.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse do IOF – Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo – Exigibilidade – Instituição financeira faz apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1003094-48.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
VALCENIR ROSENO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
Voto no 27.809
Apelação Cível no 1003094-48.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos - 1a Vara Cível
Apelante: Valcenir Roseno da Silva
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ricardo Felicio Scaff
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos
termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que
assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a
edição da referida medida provisória - RECURSO NÃO
PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro do contrato Autor que pretende o reconhecimento da
ilegalidade da cobrança Descabimento É lícita a cobrança
pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP)
Hipótese em que restou demonstrada a
prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do
contrato RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira
Autor que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança

Cabimento O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em recurso especial submetido à sistemática de
julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP)
Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não
teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
indicada pela instituição financeira ré RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de cadastro
Autor que pretende o
reconhecimento da abusividade da cobrança Descabimento
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito Autora que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança -
Repasse do IOF Tributo que decorre de lei e é devido pelo
tomador do mútuo Exigibilidade Instituição financeira faz
apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança,
devendo repassá-lo à Receita Federal
RECURSO NÃO
PROVIDO NESTA PARTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
VALCENIR ROSENO DA SILVA contra BANCO PAN S.A, julgou improcedente
o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a concessão da justiça gratuita (fls. 119/126).
Recorre o autor. Defende a abusividade da cobrança de
valores a título de tarifa de registro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de
cadastro, parcela premiável, seguro de proteção financeira e IOF adicional.
Além disso, afirma que é vedada a cobrança de juros capitalizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
Recurso recebido e contrariado (fls. 140/153).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento
de veículo, firmado em 06/09/2018 (fls. 84/88).
De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou na
relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio
contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato
(art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se
sobreleva ao privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade que
decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e
art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt servanda”.
Legítimo o exame da legalidade das cláusulas contratuais
pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade do
consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em si
mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força vinculante
do negócio firmado não desautorizam a revisão contratual
na forma em que pleiteada" (Apelação no 0083881-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre as
partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão de
cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado esteja
eivado de ilegalidades.
Quanto à capitalização de juros, a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Mesmo que não se aplicasse a referida medida provisória,
a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros
capitalizados para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação".
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (40,22%) é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (2,86%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 85).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
No tocante à cobrança realizada a título de “avaliação de
bens” e “registro de contrato”, cumpre observar o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tal cobrança, a Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
firmou as seguintes teses:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, a licitude da cobrança de tais encargos está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que se verifica na hipótese em
exame, conforme consta do laudo de avaliação de fls. 94/95 e do certificado de
registro de veículo a fls. 31/32.
Quanto à cobrança realizada a título de seguro, impõe-se
observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática de julgamento de
recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)"
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira pelo banco réu.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida (fls.
85).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia aderir
ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha de outra
seguradora.
Nesse passo, convém destacar que, no julgamento do
caso concreto do Recurso Especial no 1.639.259/SP, selecionado como
representativo da controvérsia nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
contratação de seguro em situação bastante semelhante à observada nestes
autos.
Realmente, no julgamento, a Corte Superior assentou que
a previsão de contratação de seguro de proteção financeira mediante o
preenchimento de campo com as alternativas “sim” e “não” é abusiva, pois não
permite que o consumidor opte por seguradora diversa daquela previamente
indicada no instrumento. Confira-se trecho do mencionado julgado:
"(...)
No caso da presente afetação, os contratos
celebrados nos dois recursos representativos encaminhados
a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa.
Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta
do contrato juntado aos presente autos:
5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú
Seguros S.A. [x] Sim [ ] Não
Como se verifica, a contratação ou não do
seguro
era
opção
do
consumidor,
tendo
sido
observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não
o seguro.
Apesar
dessa
liberdade
de
contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual
não assegura liberdade na escolha do outro contratante
(a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação
de outra seguradora, à escolha do consumidor.
É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será
abordado na presente afetação, sob o prisma da venda
casada, deixando em aberto - até mesmo para outra
afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
restrição da própria liberdade de contratar.
Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda
casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-
se que essa modalidade de contratação já foi enfrentada por
esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional
vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que
também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a
seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos:
(...)
Analisando-se
as
razões
de
decidir
acima
transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da
presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que
é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH,
em que a contratação do seguro é determinada por lei.
Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor
optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de
ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas
razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi
idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o
mesmo direito).
Neste norte, propõe-se a consolidação de uma
tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para
assim manter coerência com o precedente que deu
origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência
entre precedentes passou a ter eficácia normativa no
sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art.
926)
Propõe-se,
portanto,
a
consolidação
da
seguinte tese:
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo nosso).
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
Quanto à tarifa de cadastro, é regular sua cobrança, tendo
em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.518/2007 do Banco Central,
que disciplina a cobrança de tarifas por parte das instituições financeiras, que
permanecem autorizadas pela Resolução CMN no 3.919, de 25/11/2010.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor
e
a
instituição
financeira"
(REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013, grifo nosso).
Portanto, na hipótese, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
Quanto ao IOF, sua cobrança não decorre de opção
contratual, mas sim de imposição legal: criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007, incide nas operações de
crédito realizadas por instituições financeiras (art. 1o, I, a), sobre o montante
disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os juros (artigo 64, I
do CTN), com alíquotas próprias previstas na lei, definido o tomador do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
como contribuinte do tributo (art. 4o).
A instituição financeira, no caso, faz apenas as vezes do
agente tributário responsável pela cobrança. Assim, a lei lhe atribui a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto da
relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), devendo repassá-lo à
Receita Federal.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida.
Nesse sentido, julgado dessa Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Juros conforme
as
taxas
de
mercado.
Abusividade
inexistente.
Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de crédito
bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros, que no caso, além
de tudo, foi pactuada. Comissão de permanência. Verba
cuja cobrança não foi sequer prevista no contrato. Tarifas
bancárias. Inocorrência de cobrança, no caso. IOF. Tributo
devido pelos tomadores de crédito conforme dispõe a lei.
Exoneração inviável. Recurso não provido, com imposição
de pena ao autor por litigância de má-fé.
De resto, o Imposto sobre Operações Financeiras
IOF é devido pelos tomadores de crédito por força de lei (Lei
no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997,
art. 58). Logo, impossível a pretendida exoneração de
responsabilidade"
(Apelação
no
0001764
47.2012.8.26.0116, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2013).
Por fim, ressalte-se que não consta do contrato firmado
entre as partes a cobrança de parcela premiável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1003094-48.2020.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 27.809
Portanto, condeno o réu à restituição das quantias pagas
pelo autor a título de seguro, acrescidas de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação, permitida
a compensação com valores eventualmente ainda devidos.
Em razão da sucumbência mínima do réu, mantenho a
sucumbência tal como fixada na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator